Tribunal: TJPA
Processo: 0856743-39.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856743-39.2019.8.14.0301

APELANTE: DEBORAH MAIA CRESPO

APELADO: REGINALDO FRANCA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Sentença que julgou a ação extinta sem resolução do mérito, em razão do autor não ter apresentado o seu comprovante de residência, mesmo após oportunizada pelo juízo “a quo” a emenda da petição inicial.

2. A exigência de apresentação de comprovante de residência, não está contida no rol do artigo 319, tampouco deve ser considerado indispensável para a ação proposta. Deve-se registrar que a lei dispõe que o autor deve indicar na petição inicial o seu domicílio e residência, não fazendo qualquer alusão a necessidade de comprovar o domicílio, devendo ser considerado verdadeira a indicação do autor da ação até prova em contrário.

3. A boa-fé é princípio que norteia a relação processual, portanto, se não há motivo para suspeitar do endereço indicado na exordial, não cabe ao juiz exigir, à revelia da lei processual, documento não essencial para a formação da lide.

4. Considerando a primazia do julgamento de mérito, o juízo de origem poderia ter ponderado sobre o fato de que a parte apresentou o documento exigido, mesmo que a destempo, uma vez que a relação processual ainda não fora completada, portanto, não haveria qualquer prejuízo à parte adversa, e a lei lhe faculta a retratação nos casos de extinção sem resolução do mérito.

5. Sentença de extinção sem resolução do mérito anulada.

6. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em ação de execução, oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém interposta por
DEBORAH MAIA CRESPO
, contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito o processo que move contra REGINALDO FRANÇA JUNIOR.

Em sua exordial (ID 3991334), a autora da ação, ora apelante, relatou que é credora do réu na importância líquida, certa e exigível de R$ 18.787,13 (dezoito mil, setecentos e oitenta sete reais e treze centavos), conforme instrumento de confissão de dívida firmado entre as partes. Como não obteve sucesso nas cobranças realizadas junto ao devedor, a autora propôs a ação executiva.

O juízo de origem determinou a emenda da petição inicial (ID 3991338) a fim de que a autora apresentasse o seu comprovante de residência, sob pena de seu indeferimento.

A secretaria da vara certificou que a autora não emendou a petição inicial, no prazo facultado (ID 3991339).

O juízo de origem proferiu sentença (ID 3991340) indeferindo “a petição inicial por ser inepta, para extinguir o processo sem julgamento de mérito, nos termos dos artigos 485, I, 330, IV, e 321, parágrafo único, todos do CPC/2015.”

O autor da ação interpôs apelação (ID 3991347) afirmando que o documento requerido pelo juízo foi juntado aos autos no mesmo dia em que foi prolatada a sentença, razão pela qual requereu a retratação do juízo de origem; afirmou que a realidade vivida durante a pandemia dificultou o cumprimento da determinação devendo ser considerado motivo de força maior; sustentou que o vício apresentado é passível de saneamento.

O juízo “a quo” manteve a sentença por seus fundamentos e remeteu os autos ao tribunal “ad quem”.

Coube-me o feito por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de abril de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Cuida-se de ação de execução
extinta sem resolução do mérito, em razão do autor não ter apresentado seu comprovante de residência, mesmo após oportunizada pelo juízo “a quo” a emenda da petição inicial
.

O artigo 319, do CPC, indica os requisitos da petição inicial, ei-lo:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Em sequência, o artigo 320, do CPC, preceitua que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Observando atentamente os dispositivos citados, entendo que a exigência de apresentação de comprovante de residência, não está contida no rol do artigo 319, tampouco deve ser considerado indispensável para a ação proposta.

Deve-se registrar que a lei dispõe que o autor deve indicar na petição inicial o seu domicílio e residência, não fazendo qualquer alusão a necessidade de comprovar o domicílio, devendo ser considerado verdadeira a indicação do autor da ação até prova em contrário.

Nesse sentido, colaciono precedente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Apelação 0019343-35.2018.4.01.9199/MA):

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇO DA PARTE AUTORA. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA

1. Inexigível a juntada de comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição legal. Os arts. 319 e 320 do CPC estabelecem requisitos que devem ser observados pela parte requerente ao apresentar em juízo sua petição inicial.

2. A parte autora está devidamente qualificada e informa seu endereço na inaugural. Até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados por ela fornecidos.
(AC 0040666-77.2010.4.01.9199/MG, Rel. Desembargador Federal Ney Bello, Primeira Turma, e-DJF1 p. 611 de 11/10/2013)

4. A regra insculpida no § 3º do art. 109 da Constituição Federal de 1988 para ajuizamento de ações previdenciárias busca, precipuamente, facilitar o acesso dos hipossuficientes à Justiça.

5. Apelação provida. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à vara de origem para a regular instrução do processo.

Registro que a boa-fé é princípio que norteia a relação processual, portanto, se não há motivo para suspeitar do endereço indicado na exordial, não cabe ao juiz exigir, à revelia da lei processual, documento não essencial para a formação da lide.

Outro princípio que deve ser levado em conta no presente caso é o da primazia do julgamento de mérito. Dessa forma, o juízo de origem poderia ter ponderado sobre o fato de que a parte apresentou o documento exigido, mesmo que a destempo, uma vez que a relação processual ainda não fora completada, portanto, não haveria qualquer prejuízo à parte adversa, e a lei lhe faculta a retratação nos casos de extinção sem resolução do mérito.

Dessa forma, parece-me que agiu com desproporcionalidade o juízo “a quo” na exigência de juntada do comprovante de residência da parte autora.

À vista do exposto, forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular, ao indeferir a petição inicial, fazendo-se necessária a anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo
a quo
para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU provimento para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18 de maio de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2021